Tribunal: TJDFT
Processo: 0716286-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos entre as partes, condenar a requerida a excluir o nome da consumidora dos cadastros de inadimplentes e condená-la ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. Alega a recorrente que o quantum indenizatório não se mostra adequado, porquanto a inscrição indevida ocorreu quando a consumidora se encontrava grávida, necessitando de crédito para o enxoval de sua filha. Aduz, ainda, que a quantia não condiz com o porte e lucratividade da empresa, sendo necessária a majoração para ter efeito pedagógico.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 29432685) e com preparo regular (ID 29432686 e 29432687). Contrarrazões apresentadas (ID 29432694).
3. Não prospera a pretensão de majoração do valor indenizatório arbitrado. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
4. Ainda que a situação vivenciada tenha causado indignação, frustração e uma imagem desabonadora para terceiros, não foram demonstradas particularidades capazes de provocar consequências mais gravosas à recorrente do que aquelas já consideradas no advento da condenação.
5. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pela recorrente, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para majoração. (Precedentes: Acórdão 1387577, 07258298720218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1391867, 07028624820218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.